Tribunal: TJES
Processo: 0007338-02.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007338-02.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA VIDAL DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007338-02.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: ANA LUCIA VIDAL DE SOUZA E MARINALVA PLOTEGHER DE SIQUEIRA

EMBARGADO: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente de promessa de compra e venda de imóvel, negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao recurso das autoras para fixar multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento da obrigação de regularização do imóvel e outorga de escritura definitiva. As embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial das astreintes, à conversão da obrigação em perdas e danos e à responsabilidade pelas despesas de escritura, além de contradição quanto ao indeferimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao termo inicial de incidência da multa diária; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) determinar se houve omissão sobre a responsabilidade pelas despesas de escrituração; e (iv) verificar se existe contradição quanto ao afastamento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão fixou astreintes, mas não delimitou o termo inicial de sua incidência, o que compromete a exequibilidade do comando judicial e caracteriza omissão a ser sanada.

5. A fixação do termo
a quo
na data do julgamento dos embargos assegura a plena ciência da parte obrigada quanto à exigibilidade da sanção, em consonância com a jurisprudência que prestigia a eficácia imediata das decisões colegiadas.

6. A alegação relativa à responsabilidade pelas despesas de escritura configura inovação recursal, pois não integrou a causa de pedir nem foi suscitada em apelação, estando acobertada pela preclusão consumativa.

7. A ausência de manifestação sobre matéria suscitada apenas em embargos declaratórios não caracteriza omissão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas ao dano moral e à conversão em perdas e danos, assentando que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral e que a conversão depende da demonstração da impossibilidade de cumprimento da tutela específica, inexistente no caso.

9. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão revela mero inconformismo, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto ao termo inicial das astreintes deve ser sanada para assegurar a exequibilidade do comando judicial, fixando-se como marco inicial a data do julgamento do recurso integrativo. 2. A suscitação de matéria inédita em embargos de declaração configura inovação recursal e impede o reconhecimento de omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já apreciadas de forma fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 497; CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.138.093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30/11/2017, DJe 11/12/2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/08/2025; STJ, EDcl-AgInt-REsp 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/08/2025; TJAP, APL 0026467-57.2020.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 28/08/2025; TJMS, EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, DJMS 28/08/2025; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; TJSP, AC 1054240-02.2022.8.26.0114, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 31/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARINALVA PLOTEGHER SIQUEIRA e ANA LÚCIA VIDAL DE SOUZA
(ID 14735852), em face do v. acórdão (ID 13509055) que, por unanimidade, negou provimento ao apelo de
MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME
e deu parcial provimento ao recurso de apelação das ora embargantes para fixar multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Em suas razões, as embargantes sustentam, em síntese:
(i)
omissão quanto ao termo inicial da incidência da multa diária;
(ii)
omissão quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos;
(iii)
omissão sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas de escritura; e
(iv)
contradição quanto ao indeferimento do dano moral.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Após análise detida do julgado, concluo que o recurso merece
parcial provimento
, estritamente para integrar o acórdão quanto ao marco temporal das astreintes.

O
decisum
instituiu a penalidade coercitiva, mas não delimitou o momento a partir do qual o descumprimento geraria o ônus pecuniário. Para conferir exequibilidade ao comando judicial e em harmonia com a jurisprudência que prestigia a imediata eficácia das decisões de segundo grau, fixo como
termo
a quo
de incidência das
astreintes
a data do julgamento deste recurso integrativo
, momento em que a ré passa a ter plena ciência da exigibilidade da sanção pecuniária pelo descumprimento do prazo fixado. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS C. C. Obrigação de fazer. Preliminares de conexão, prejudicialidade externa, suspensão dos autos e cerceamento de defesa, afastadas. Obrigação da ré em corrigir as irregularidades. Reconhecimentos. Correção que poderá ser realizada na seara administrativa. Outorga da escritura definitiva do bem condicionada ao pagamento da parcela c do preço. Reconhecimento. Condição adimplida pelos compradores. Reconhecimento.
Astreintes. Multas diárias forçam as partes a respeitas decisões judiciais. Valor que deve ser norteado pelo binômio suficiência e compatibilidade. Redução do quantum fixado pela juíza singular a esse título. Necessidade. Temo a quo da incidência da penalidade. A partir do julgamento do presente recurso.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1054240-02.2022.8.26.0114; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 31/07/2024)

Noutro giro, quanto à tese relativa à
responsabilidade pelas despesas de escrituração (emolumentos e taxas)
, o recurso esbarra no óbice intransponível da
inovação recursal
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que tal discussão não integrou a causa de pedir ou os pedidos da petição inicial, tampouco foi objeto de insurgência nas razões do recurso de apelação manejado pelas embargantes. A pretensão de discutir quem deve suportar os custos notariais apenas nesta fase configura nítida e indevida inovação fática e jurídica. O silêncio do acórdão sobre o ponto não configura omissão, mas decorre da ausência de devolução da matéria a este Tribunal no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
a ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1) A parte embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, busca o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam analisados os pedidos subsidiários. 2) Não há omissão, eis que do acórdão consta: No que concerne aos demais pedidos, os mesmos estão abrangidos no dispositivo da sentença que sequer aplicou multa, porém aventou a possibilidade de ‘bloqueio judicial, com base em orçamento de menor valor. A cada novo fornecimento deve acostar prescrição médica e, no mínimo, 03 (três) orçamentos, com a consequente juntada após da Nota Fiscal, dando-se prioridade àqueles estabelecimentos desta unidade da federação, para melhor acompanhamento, salvo se prestador de serviço de outra unidade da federação declinar o menor valor, incluindo frete e demais encargos’.
3) Não há na apelação apresentada pelo Estado do Amapá qualquer pedido subsidiário no tocante a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares, conforme o Tema 1.033 do STF, motivo pelo qual não será analisado nos embargos de declaração, eis que vedada a inovação recursal.
4) Embargos de declaração rejeitados. (TJAP; APL 0026467-57.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 28/08/2025; pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

Por fim, no que concerne aos
danos morais
e à
conversão em perdas e danos
, inexiste qualquer vício formal. O Colegiado enfrentou as questões de forma clara e coerente, decidindo que o dano moral não se presume pelo mero inadimplemento contratual e que a conversão em perdas e danos depende da prévia demonstração da impossibilidade técnica de cumprimento, o que não restou provado no momento.

A leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO DAS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida regularizasse, em 30 dias, as chácaras adquiridas pelas autoras e outorgasse as respectivas escrituras, sem, contudo, fixar multa por descumprimento ou reconhecer danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita deferido às autoras; (ii) estabelecer se a ausência de regularização das chácaras adquiridas gera o dever de indenização por danos morais; e (iii) determinar se é cabível a fixação de multa diária por descumprimento da obrigação de regularização e outorga das escrituras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte que impugna a gratuidade de justiça deve comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual o requerido não se desincumbe, limitando-se a alegação genérica sobre o valor do negócio jurídico. 4. O promitente comprador, após o adimplemento integral do contrato, tem o direito de exigir a outorga da escritura definitiva, incumbindo ao promitente vendedor a regularização do imóvel para possibilitar a concretização do negócio, independentemente de alegações não comprovadas sobre o registro das chácaras.
5. A ausência de registro dos imóveis, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstância especial capaz de atingir direitos da personalidade, o que não ocorre no caso concreto.
6. A multa diária (astreintes) é cabível como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, devendo ser fixada diante da omissão da sentença sobre o ponto, especialmente diante da inércia do requerido em regularizar o imóvel.
7. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é possível quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica, o que, no momento, não se comprova no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do requerido desprovido. Recurso das autoras parcialmente provido, para fixar multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Tese de julgamento
: 1. O promitente comprador que adimpliu integralmente o contrato tem o direito de exigir a outorga da escritura definitiva, incumbindo ao promitente vendedor a regularização do imóvel, sem o que não se exime da obrigação. 2. A ausência de registro do imóvel não gera, por si só, indenização por danos morais, salvo prova de circunstância especial que atinja direitos da personalidade. 3. É cabível a fixação de multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é possível, independentemente de pedido, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 497. CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 049170012816, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05/10/2021. TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.305106-4/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 19/09/2018. STJ, AgInt no REsp 2.071.243/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12/03/2024.

A tentativa de rediscutir o acerto da decisão para adequá-la à conveniência das partes é inadmissível na via estreita dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ANA LUCIA VIDAL DE SOUZA E MARINALVA PLOTEGHER DE SIQUEIRA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada e fixar que o termo inicial para a incidência da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) será a data do
julgamento do presente recurso
, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.